Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011613-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -
CÓPIA INTEGRAL DO CÁLCULO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS EXPEDIDAS EM FAVOR DA EMBARGADA-
DIREITO À INFORMAÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA –
OBSCURIDADE

–
VÍCIO INCAPAZ
DE ALTERAR O FUNDAMENTO DO ACORDÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

Verificada a obscuridade no dispositivo do acordão, imperioso o acolhimento dos declaratórios.

2.

A
presença de tal vício não foi capaz de alterar o fundamento do acórdão embargado, uma vez que, houve tão somente equívoco quanto a conjunção “e”, devendo constar no dispositivo do voto
,
que

a Autoridade

Coatora
forneça cópia integral

dos cálculos (memorial) das certidões de créditos expedidas em favor da Impetrante ora Embargada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1011613-22.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ELZA SOUZA JOSETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos
pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1011613-22.2020.8.11.0000,

que
por unanimidade, concedeu a ordem
,
para determinar que a Autoridade Coatora forneça cópia integral
dos cálculos e certidões de créditos expedidas em favor da Impetrante, conforme pretendido
nos autos do Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019.

Afirma o Embargante que, há
obscuridade
no acórdão em relação as certidões de crédito, uma vez que, o dispositivo
não esclarece se é para fornecer cópia sem valor comercial das referidas Certidões de Crédito ou se é para fornecer segunda via ou se é para expedir Certidões de Crédito.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que, sejam sanadas a obscuridade apontada.

Contrarrazões, por meio do ID 96594472.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1011613-22.2020.8.11.0000,

que
por unanimidade, concedeu a ordem
,
para determinar que a Autoridade Coatora forneça cópia integral
dos cálculos e certidões de créditos expedidas em favor da Impetrante, conforme pretendido
nos autos do Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Feitas essas considerações, para melhor análise da questão, eis a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CÓPIA INTEGRAL DAS CERTIDÕES DE CÁLCULO -
DIREITO À INFORMAÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2.

O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF) -Injustificável a negativa da Administração Pública em fornecer a certidão de tempo de contribuição, violando a omissão da autoridade coatora o direito líquido e certo do impetrante de obter informações do ente público, cuja ilegalidade é flagrante.

Convém, ainda, transcrever dispositivo do acórdão embarcado:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM,
para determinar que a Autoridade Coatora forneça cópia integral
dos cálculos e certidões de créditos expedidas em favor da Impetrante, conforme pretendido
nos autos do Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019.

De fato, há obscuridade

a ser sanada pela via dos embargos declaratórios, uma vez que, deve ser fornecido a cópia integral dos cálculos (
memorial
) que formam as certidões de crédito expedidas em nome da Impetrante, sendo as certidões de n°. 185/2010, 186/2010, 187/2010 e 188/2010.

Dessa forma, reconhece-se o equívoco no acórdão embargado, ao se referir a
cópia
integral
dos cálculos e certidões de créditos.
Nota-se que, a conjunção “e” foi erroneamente utilizada, devendo constar
cópia
integral
dos cálculos das certidões de créditos,
já mencionadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
ACOLHO sem atribuir-lhes efeitos infringentes
,
para corrigir o vício apontado, tão somente para constar no dispositivo do voto, que

a Autoridade Coatora forneça cópia integral
dos cálculos (memorial) das certidões de créditos expedidas em favor da Impetrante, conforme pretendido
nos autos do Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021